Tribunal: TJSP
Processo: 3005141-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – APENSAMENTO DE AUTOS – Insurgência em face de decisão que determinou o apensamento dos autos de ações de execução fiscal em desfavor da mesma empresa - Situação que impõe o não conhecimento do recurso, porquanto inadmissível - Hipótese de cabimento não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 e não inserida na tese jurídica fixada no REsp 1.696.396/MT -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – APENSAMENTO DE AUTOS – Insurgência em face de decisão que determinou o apensamento dos autos de ações de execução fiscal em desfavor da mesma empresa - Situação que impõe o não conhecimento do recurso, porquanto inadmissível - Hipótese de cabimento não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 e não inserida na tese jurídica fixada no REsp 1.696.396/MT - Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.